Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido) é de perigo abstrato e busca tutelar bem juridicamente relevante, qual seja, a segurança pública. Não há falar em inconstitucionalidade por ausência de bem jurídico a ser tutelado, pois no julgamento da ADI 3112-1/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou toda a Lei no 10.826/03 e declarou sua constitucionalidade.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.